Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA PELO OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADAMENTE INCOMPATÍVEL COM A CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado da prática, em tese, do crime de apropriação indébita qualificada, em razão de ofício, cuja prisão preventiva foi decretada no curso de investigação criminal, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
2. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta da decisão constritiva, a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a desproporcionalidade da medida diante da natureza não violenta do delito, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, em razão de alegado quadro de saúde grave.
3. A admissibilidade da prisão preventiva encontra respaldo no art. 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o delito imputado possui pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito objetivo para a imposição da medida extrema.
4. No tocante ao fumus comissi delicti, verifica-se a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela denúncia recebida, pelos relatos das vítimas e pelos elementos documentais que demonstram a apropriação indevida de valores no contexto de administração imobiliária.
5. O periculum libertatis encontra-se devidamente caracterizado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva evidenciada pela multiplicidade de vítimas e pela prática sistemática de condutas semelhantes ao longo de período prolongado, inclusive durante cumprimento de pena por delito anterior, revelando concreta periculosidade social.
6. Igualmente demonstrado o risco à aplicação da lei penal, consubstanciado na dificuldade de localização do paciente, no encerramento irregular das atividades empresariais e na ausência de resposta a comunicações judiciais, circunstâncias que indicam possibilidade concreta de evasão.
7. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, lastreada em elementos extraídos dos autos, não se verificando violação ao art. 315 do Código de Processo Penal nem constrangimento ilegal.
8. A ausência de violência ou grave ameaça no tipo penal não afasta, por si só, a possibilidade de decretação da prisão preventiva, sobretudo quando as circunstâncias do caso revelam gravidade concreta, habitualidade delitiva e expressivo prejuízo às vítimas.
9. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante o histórico de condutas reiteradas e a incapacidade de contenção da atividade criminosa por meios menos gravosos.
10. O estado de saúde do paciente, embora demande acompanhamento médico, não restou comprovadamente incompatível com a custódia cautelar, inexistindo demonstração de impossibilidade de tratamento no sistema prisional ou de situação excepcional a justificar a prisão domiciliar.
11. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.
12. Ordem conhecida e denegada.